Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-14.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-14.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ABRAAO DOS SANTOS LACERDA

Advogado(s)
:
FELIPE GOMES MAURICIO, PATRICK FARIAS NOGUEIRA

EMENTA

Apelação cível. Relação de consumo. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica. Contrato coligado de financiamento bancário. Vício de qualidade do produto e falha na prestação dos serviços configurados por perícia técnica. Responsabilidade solidária da instituição financeira concedente do crédito. Rescisão de ambos os contratos com restituição de valores. Descumprimento de tutela de urgência. Anotação de dívida vencida no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN). Caráter restritivo configurado. Incidência de multa cominatória (astreintes). Alegação de ausência de intimação pessoal. Súmula 410 do STJ. Mitigação. Citação eletrônica pessoal e manifestação espontânea de cumprimento no início da lide. Ciência inequívoca. inexistência de nulidade processual. Valor das astreintes mantido no teto fixado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Danos morais configurados e mantidos em R$ 10.0000 (dez mil reais). Sentença de procedência integral mantida. Apelação improvida.